Tribunal: STJ
Processo: 0308260-24.2017.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000981 - SC(2025/0277756-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SCHIRLEI SILVEIRA
ADVOGADO
: JORGE STOEBERL - SC010692
AGRAVADO
: EUCA DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: FABIANA SOUZA XAVIER - SC013649
AGRAVADO
: MARCELO BECKER
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO KLABUNDE - SC006739
AGRAVADO
: ALDO DE SOUZA
AGRAVADO
: TATIANA SILVEIRA
ADVOGADOS
: EDER DEODATO FLÔR - SC025800
DIOGO JOÃO DA LUZ - SC028319
AGRAVADO
: BRENDA LUIZA VIDAL SILVEIRA
ADVOGADA
: RAQUEL OLIVEIRA CARVALHO DE AGUIAR - PR040652
AGRAVADO
: CAROLINE SILVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO CARDOSO BENVENUTI - SC037758
CESAR FURTADO NETO - SC046130
AGRAVADO
: MAYARA VALESKA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: BERNADETE CORREA BECKER
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO KLABUNDE - SC006739
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
INATACADO E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da vice-presidência do
tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula n. 83
do STJ, pelo
V, do CPC, e por ausência de violação dos arts. 223, § 1o,
art. 1.030,
e 1.026 do CPC.
2. A controvérsia diz respeito à ação de anulação de escritura pública de compra e
venda; discute-se direito de preferência, alegada omissão de valores e
desconsideração de edificação.
Documento eletrônico VDA56446232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9526f1f2-e808-40d3-b41b-1ddbd79cfd55

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito por falta de interesse processual e fixou honorários em 10% do valor da
causa, não conhecendo dos embargos de declaração por preclusão lógica.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, afastando a interrupção do
prazo recursal e majorou honorários recursais em 5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.026
ao afastar a interrupção do prazo recursal por embargos de declaração opostos por
litisconsorte e tidos por intempestivos; (ii) saber se houve violação do
§
art. 223,
1o, do CPC quanto à contagem de prazo em situação reconhecida posteriormente
como intempestiva; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a tese de
interrupção do prazo recursal em favor da parte não embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, diante de fundamento autônomo do
acórdão recorrido — preclusão lógica por renúncia ao prazo — não impugnado de
modo específico.
7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ, pois a matéria referente ao
§ 1o, do
art. 223,
CPC não foi prequestionada.
8. Superada a análise por óbices processuais, resta prejudicada a divergência
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF e a Súmula n. 284 do STF quando há
fundamento autônomo do acórdão recorrido — preclusão lógica — não impugnado
especificamente nas razões do especial. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando o
artigo federal invocado —
§ 1o, do CPC — não foi objeto de debate e
art. 223,
decisão no acórdão recorrido, ausente o necessário prequestionamento. 3. A
existência de óbices processuais que impedem o conhecimento pela alínea a
prejudica o exame da divergência jurisprudencial.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 223, § 1o e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STF, Súmulas n. 283 e 284;
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.138.354/RJ
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
18/8/2025;
AREsp n. 2.713.514/SP
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
23/6/2025;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.804.286/DF
julgados em
STJ,
, relator Ministro Raul Araújo,
1/12/2025;
REsp n. 2.238.600/SP
Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
,
24/11/2025;
REsp n. 2.155.541/AP
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024;
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.548.013/SP
Terceira Turma, julgado em 12/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56446232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9526f1f2-e808-40d3-b41b-1ddbd79cfd55

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9526f1f2-e808-40d3-b41b-1ddbd79cfd55

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000981 - SC(2025/0277756-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SCHIRLEI SILVEIRA
ADVOGADO
: JORGE STOEBERL - SC010692
AGRAVADO
: EUCA DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: FABIANA SOUZA XAVIER - SC013649
AGRAVADO
: MARCELO BECKER
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO KLABUNDE - SC006739
AGRAVADO
: ALDO DE SOUZA
AGRAVADO
: TATIANA SILVEIRA
ADVOGADOS
: EDER DEODATO FLÔR - SC025800
DIOGO JOÃO DA LUZ - SC028319
AGRAVADO
: BRENDA LUIZA VIDAL SILVEIRA
ADVOGADA
: RAQUEL OLIVEIRA CARVALHO DE AGUIAR - PR040652
AGRAVADO
: CAROLINE SILVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO CARDOSO BENVENUTI - SC037758
CESAR FURTADO NETO - SC046130
AGRAVADO
: MAYARA VALESKA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: BERNADETE CORREA BECKER
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO KLABUNDE - SC006739
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL POR EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
INTEMPESTIVOS.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
INATACADO E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55496070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 62536e08-8189-4d11-9974-1a61081a406f

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da vice-presidência do
tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por aplicação da Súmula n. 83
do STJ, pelo
V, do CPC, e por ausência de violação dos arts. 223, § 1o,
art. 1.030,
e 1.026 do CPC.
2. A controvérsia diz respeito à ação de anulação de escritura pública de compra e
venda; discute-se direito de preferência, alegada omissão de valores e
desconsideração de edificação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito por falta de interesse processual e fixou honorários em 10% do valor da
causa, não conhecendo dos embargos de declaração por preclusão lógica.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, afastando a interrupção do
prazo recursal e majorou honorários recursais em 5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 1.026
ao afastar a interrupção do prazo recursal por embargos de declaração opostos por
litisconsorte e tidos por intempestivos; (ii) saber se houve violação do
§
art. 223,
1o, do CPC quanto à contagem de prazo em situação reconhecida posteriormente
como intempestiva; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a tese de
interrupção do prazo recursal em favor da parte não embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, diante de fundamento autônomo do
acórdão recorrido — preclusão lógica por renúncia ao prazo — não impugnado de
modo específico.
7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ, pois a matéria referente ao
§ 1o, do
art. 223,
CPC não foi prequestionada.
8. Superada a análise por óbices processuais, resta prejudicada a divergência
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55496070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 62536e08-8189-4d11-9974-1a61081a406f

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF e a Súmula n. 284 do STF quando há
fundamento autônomo do acórdão recorrido — preclusão lógica — não impugnado
especificamente nas razões do especial. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando o
artigo federal invocado —
§ 1o, do CPC — não foi objeto de debate e
art. 223,
decisão no acórdão recorrido, ausente o necessário prequestionamento. 3. A
existência de óbices processuais que impedem o conhecimento pela alínea a
prejudica o exame da divergência jurisprudencial.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 223, § 1o e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STF, Súmulas n. 283 e 284;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.138.354/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/8/2025;
AREsp n. 2.713.514/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
23/6/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.804.286/DF,
julgados em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
1/12/2025;
REsp n. 2.238.600/SP,
Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
24/11/2025;
REsp n. 2.155.541/AP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.548.013/SP,
Terceira Turma, julgado em 12/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SCHIRLEI
SILVEIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, por fundamento no
V, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil, e por ausência de violação do
§1o, do Código de Processo Civil e do
art. 223,
do Código de Processo Civil (fls. 605-606).
art. 1.026
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 619-621.
Contraminuta às fl. 622.
Contraminuta às fls. 623-632.
Documento eletrônico VDA55496070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 62536e08-8189-4d11-9974-1a61081a406f

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de ação de anulação de escritura pública de compra e venda.
O julgado foi assim ementado (fl. 572):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA
DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. ADMISSIBILIDADE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CIÊNCIA
DA SENTENÇA COM RENÚNCIA DE PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO
INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE RECURSAL. EXEGESE DO ART. 1.000
E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS
SUBSEQUENTES. SENTENÇA EMBARGADA TRANSITADA EM JULGADO.
PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS TEMAS SUSCITADOS NO RECLAMO.
RECURSO DESPROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.026, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
considerou que embargos de declaração intempestivos não interromperam o prazo
recursal para todas as partes, o que teria afastado indevidamente a interrupção em
relação à parte não embargante;
b) 223, §1o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido
manteve a contagem do prazo sem observar a excepcionalidade do caso, em que a
intempestividade dos primeiros embargos foi reconhecida apenas em decisão
posterior, após inicial declaração de tempestividade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a intempestividade
dos embargos de declaração opostos por litisconsorte não interrompeu o prazo para
Documento eletrônico VDA55496070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 62536e08-8189-4d11-9974-1a61081a406f

interposição de outros recursos por todas as partes, divergiu do entendimento
firmado nos julgados
AgInt no AgInt no
REsp 869.366/PR, REsp 1.299.821/PB,
AgInt no
e
AREsp 1.275.372/GO,
AREsp 2.409.280/MT REsp 1.833.120/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 1.026 e 223, §1o, do Código de Processo Civil, se decrete a nulidade do
acórdão recorrido e se determinem o retorno dos autos à origem para novo
julgamento; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
interrupção do prazo recursal em favor da parte não embargante, com o
processamento da apelação.
Contrarrazões às fls. 592-594.
Contrarrazões às fls. 595-604.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de anulação de escritura pública de
compra e venda em que a parte autora pleiteou a anulação do negócio jurídico por
violação de seu direito de preferência na aquisição das quotas dos condôminos,
além de alegar desconsideração da edificação existente e omissão do valor
efetivamente pago (fls. 566-567).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução de mérito, por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485,
VI, do Código de Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa (fls. 566-567).
A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença de
extinção, assentou o não conhecimento dos embargos de declaração opostos após
Documento eletrônico VDA55496070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 62536e08-8189-4d11-9974-1a61081a406f

renúncia de prazo e a não interrupção do prazo recursal, e fixou honorários
recursais em 5%, totalizando 15% (fls. 568-570).
O recurso não reúne condições de prosperar.
II –
do CPC
Art. 1.026
Acerca da alegação de violação ao
do Código de Processo
art. 1.026
Civil, a parte agravante sustenta que o tribunal de origem, indevidamente,
desconsiderou o efeito interruptivo de embargos de declaração opostos contra a
sentença, por serem intempestivos, pois defende que o afastamento desse efeito se
dá apenas em desfavor da parte que interpôs os aclaratórios.
Não obstante, subsiste fundamento autônomo no acórdão, não
impugnado, o qual é suficiente para a sua manutenção, consistente no fato de que
os embargos não foram conhecidos por preclusão lógica, e não temporal, conforme
se vê da transcrição:
Os precedentes deste Tribunal orientam a solução da matéria no sentido de
que a ciência expressa da sentença recorrida, com a manifestação de renúncia ao
prazo recursal, configura ato incompatível com a vontade de recorrer [CPC,
parágrafo único].
art. 1.000,
[...]
Portanto, mostra-se correta a decisão que concluiu pelo não conhecimento dos
embargos de declaração opostos após a parte embargante ter renunciado ao prazo
recursal. (fls. 569-570)
Nessas condições, configura-se deficiência na fundamentação do
recurso, o que impede o seu conhecimento quanto ao ponto, dado o óbice das
Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55496070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 62536e08-8189-4d11-9974-1a61081a406f

5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte
Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.138.354/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,
22/8/2025,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE
PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS.
DO CPC. ATO
ART. 662
INEQUÍVOCO.
AFASTAMENTO
DA
SÚMULA
N.
115
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. NOVA ANÁLISE. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
5. Superada a irregularidade formal da representação, procedeu-se à
análise do agravo em recurso especial, constatando-se ausência de impugnação
específica aos fundamentos do acórdão recorrido, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado nas Súmulas n.
283 e 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.713.514/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
23/6/2025,
10/7/2025,
III –
§ 1o do CPC
Art. 223,
O dispositivo em questão não foi objeto do acórdão de primeiro grau,
tampouco prequestionado pela parte agravante, o que impede o conhecimento da
insurgência neste particular, a teor da Súmula 211 desta Corte.
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
EXCLUSÃO DO USUÁRIO. ESTIPULANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PLANO
INDIVIDUAL
COMERCIALIZAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
[...]
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão
pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.804.286/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
4/12/2025,
Documento eletrônico VDA55496070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 62536e08-8189-4d11-9974-1a61081a406f

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 105 E 425, IV, DO
E 5o, §§ 1o, 2o e 3o, DA
CPC/2015
INCIDÊNCIA DA
RECURSO ESPECIAL
LEI 8.906/94.
SÚMULA 211/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos
da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.238.600/SP,
em
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
3/12/2025,
IV – Dissídio jurisprudencial
Por fim, afastadas as teses de violação às normas invocadas com
fundamento em óbices processuais, fica prejudicada a divergência jurisprudencial
suscitada.
Sobre o tema:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NÃO ATACADO VIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 126 DO STJ. NÃO IMPUGNADOS TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
3. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que impediu o conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da
previsão constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial
acerca do tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.155.541/AP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
destaquei).
11/12/2024,
16/12/2024,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL (
. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO E
CPC/2015)
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL. APLICAÇÃO DO CDC. DESTINATÁRIA FINAL DO
SERVIÇO. CONSUMIDORA. REVISÃO.
DENUNCIAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
DA LIDE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO ATACADO.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO
SÚMULA N. 283/STF.
SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO.
REVISÃO.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
N.
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55496070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 62536e08-8189-4d11-9974-1a61081a406f

[...]
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "a
inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular,
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que
ocorreu na hipótese" (AgInt no AgRg no
Rel. o Min.
AREsp 317.832/RJ,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
13/3/2018)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.548.013/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
destaquei).
12/8/2024,
15/8/2024,

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55496070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:25
Código de Controle do Documento: 62536e08-8189-4d11-9974-1a61081a406f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.000.981 / SC
Número Registro: 2025/0277756-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03082602420178240011 3082602420178240011
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SCHIRLEI SILVEIRA
ADVOGADO
: JORGE STOEBERL - SC010692
AGRAVADO
: EUCA DO BRASIL LTDA
ADVOGADA
: FABIANA SOUZA XAVIER - SC013649
AGRAVADO
: MARCELO BECKER
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO KLABUNDE - SC006739
AGRAVADO
: ALDO DE SOUZA
AGRAVADO
: TATIANA SILVEIRA
ADVOGADOS : EDER DEODATO FLÔR - SC025800
DIOGO JOÃO DA LUZ - SC028319
AGRAVADO
: BRENDA LUIZA VIDAL SILVEIRA
ADVOGADA
: RAQUEL OLIVEIRA CARVALHO DE AGUIAR - PR040652
AGRAVADO
: CAROLINE SILVEIRA
ADVOGADOS : RODRIGO CARDOSO BENVENUTI - SC037758
CESAR FURTADO NETO - SC046130
AGRAVADO
: MAYARA VALESKA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: BERNADETE CORREA BECKER
Documento eletrônico VDA56427037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:51
Código de Controle do Documento: 785bfb74-4642-4cc1-a79b-902cd82b36e6

ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO KLABUNDE - SC006739
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:51
Código de Controle do Documento: 785bfb74-4642-4cc1-a79b-902cd82b36e6